Tribunal: CARF
Processo: 10880.903035/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903035/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.114 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
VIDA NETWORK SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Os registros em DCTF que vinculem integralmente o valor do pagamento de
DARF à quitação de débito tributário anterior impedem o reconhecimento de
direito creditório que justifique DCOMP baseada na mesma origem.
É ônus do contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, tanto quanto apresentar DCTF retificadora e demais
documentos contábeis e fiscais que justifiquem a identificação do crédito
reclamado e a possível não utilização do mesmo em outros procedimentos
compensatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903035/2009-34
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.114 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903035/2009-34

Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 06-50.725 - 2a
Turma da DRJ/CTA, de 8 de janeiro de 2015, que julgou parcialmente procedente Manifestação
de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ e recolhimento a maior de COFINS, referente ao 4o trimestre de 2003.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, constam as informações
abaixo reproduzidas:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIP)) correspondente ao período de apuração do saldo negativo Informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
323.946,32 Valor do crédito na DIP): R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
39154.53994.050304.1.3.02-3269 34924.53166.150304.1.3.02-2069 27385.35343.120204.1.3.02-
4407
21655.22878.120204.1.3.02-6140
35941.20350.260204.1.3.02-1020
10134.35980.260204.1.3,02-1099 08386.78144.080808.1.7,02-1175.
A instância de piso reformou o despacho decisório denegatório, em decisão assim
ementada e parcialmente transcrita:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO NA NATUREZA DO CRÉDITO.
PAGAMENTO INDEVIDO DE COFINS. CRÉDITO JÁ UTILIZADO.
Mantém-se o despacho decisório de não homologação de compensação de crédito de pagamento
indevido de IRPJ, quando o contribuinte alega que o crédito refere-se a pagamento indevido de
Cofins, quando esse crédito foi totalmente utilizado em outra compensação, a qual foi homolgada.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERÍODO.
ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O FISCO. DEFERIMENTO.
Defere-se o pedido de alteração dos períodos dos créditos, quando o contribuinte alega tê-los
preenchido incorretamente em vários Per/Dcomps, levando em conta que nenhum prejuízo haverá
para o fisco no caso em que são analisadas todas as compensações do crédito dos referidos anos
calendários, evitando-se o risco de múltiplo aproveitamento do mesmo crédito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS CONFIRMADAS.
RETENÇÕES PARCIALMENTE CONFIRMADAS. CRÉDITO SUFICIENTE.
Cancela-se a decisão que não homologou a compensação, com crédito de saldo negativo de IRPJ,
quando as estimativas são confirmadas, as retenções são parcialmente confirmadas, mas o crédito
apurado é suficiente para quitar todos os débitos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Outros Valores Controlados.
(...)
CONCLUSÃO
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para: i) manter a decisão de não homologação da compensação do Per/Dcomp
número 27385.35343.120204.1.3.02-4407; ii) homologar as compensações dos Per/Dcomps
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.114 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903035/2009-34

números
21655.22878.120204.1.3.02-6140,
35941.20350.260204.1.3.02-1020,
10134.35980.260204.1.3.02-1099,
39154.53994.050304.1.3.02-3269,
34924.53166.150304.1.3.02-2069 e 08386.78144.080808.1.7.02-1175.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que alega que o
crédito não reconhecido na única DCOMP denegada, no valor de R$ 107,52, seria de saldo
negativo de IRPJ relativo a dezembro/2003, e não de COFINS, conforme consignado na decisão
recorrida, aduzindo que o equívoco se deve ao fato de que anexou compensação diversa da
pretendida, o que não impediria a análise adequada do direito creditório.
Repisa as razões impugnatórias relacionadas à apuração de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2003, composto por estimativas e IRRF, as quais foram declaradas na DIPJ
de 2004, tecendo comentários sobre a formação do saldo negativo em referência, já apreciado e
deferido pela DRJ, além de controverter elementos novos e alheios ao feito, como detalhes sobre
informes de rendimentos, análise da Resolução CFC 750/93 e regime de caixa para dedução do
IRRF sobre aplicações financeiras.
Por fim, entende que o saldo remanescente do IRPJ indicado às fls. 148 é mais
que suficiente para assegurar a compensação reclamada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Penso que não assiste razão à recorrente, porquanto o argumento por ela utilizado
no Recurso Voluntário para justificar o direito creditório em referência é inteiramente contrário
ao que defendeu por ocasião da Manifestação de Inconformidade.
Registre-se, inicialmente, que todas as compensações dos créditos de IRPJ e
IRRF foram deferidas pela administração tributária, restando apenas uma DCOMP, relativa ao
pagamento a maior de COFINS, no valor histórico de R$ 107,52.
Acerca do assunto, eis o que fora controvertido pelo contribuinte em Manifestação
de Inconformidade submetida a julgamento da DRJ:
Por sua vez, no que tange ao PER/DCOMP 27385.35343.120204.1.3.4407, há que se afastar a
premissa da autoridade fiscal de que o crédito neste pleiteado era de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002, exercício 2003. Visto que, neste PER/DCOMP o Manifestante pediu a
compensação do pagamento indevido ou a maior de COFINS no valor de R$ 107,52, referente ao
período de apuração de dezembro de 2003, cujo recolhimento se deu no dia 15 de janeiro de 2004
no valor de R$ 2.013,24 (DOC. 02), eis que a COFINS apurada foi de R$ 1.905,72, consoante se
infere da anexa DCTF do 42 Trimestre de 2003 (DOC. 03).
Neste informe, porém, o Manifestante por uma lapso informou no campo "Pagamento R$" que o
DARF vinculado ao débito de COFINS no valor de R$ 1.905,72 foi de idêntico valor, quando que
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.114 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903035/2009-34

o correto era ter informado o valor constante no DARF recolhido, vale dizer, o valor de R$ 2.013,
24, que deixaria aberto à Receita Federal a informação quanto ao recolhimento a maior no importe
de R$ 107,52, consoante originalmente pleiteado pelo manifestante no PER/DCOMP
27385.35343.120204.1.3.4407 (DOC. 04).
Nessas circunstâncias, tomando o Fisco conhecimento dos equívocos formais cometidos pelo
Manifestante na DCTF do 42 Trimestre de 2003, no que toca ao crédito de COFINS pleiteado no
PER/DCOMP em testilha carece deste E. Delegacia da Receita Federal de Julgamento acatar a
compensação noticiada, reformando-se o Despacho Decisório em foco neste tocante.
A decisão da DRJ e todo o processamento da DCOMP em referência tem como
objeto o alegado pagamento a maior de COFINS, tendo sido consignado pela DRF e pela DRJ
que o crédito já fora alocado para compensar crédito diverso, conforme se vê do acórdão
recorrido: “Na peça de defesa, a litigante alega que incorreu em erro relativamente ao
Per/Dcomp n° 27385.35343.120204.1.3.02-4407, pois o crédito refere-se a pagamento indevido
de Cofins em vez de saldo negativo de IRPJ. De fato, analisando a Dcomp de fls. 69/74,
confirma-se que, no campo atinente ao tipo de crédito, o contribuinte indevidamente preencheu
como sendo saldo negativo de IRPJ, enquanto que, no detalhamento do crédito, foram
informados dados de pagamento indevido de Cofins do período 12/2003, recolhido em
15/01/2004, no valor de R$ 2.013,24. No entanto, o apontado crédito não pode ser aproveitado
uma vez que o contribuinte já fez uso desse crédito de pagamento indevido de Cofins, no valor
de R$ 107,52, no Per/Dcomp n° 01588.98568.120204.1.3.04-7276, o qual foi totalmente
homologado. Dessa forma, como o referido crédito não foi reconhecido, mantém-se a decisão de
não homologação do Per/Dcomp n° 27385.35343.120204.1.3.02-4407”.
Contra o cerne da questão (uso do crédito para compensação de outro débito),
nada é controvertido no recurso, limitando-se a recorrente a alegar que o crédito seria de saldo
negativo de IRPJ relativo a dezembro/2003, e não de COFINS, alterando inteiramente o que
alegara para justificar o direito creditório reclamado.
Tal assertiva não representa a verdade, pois a DCOMP faz expressa referência a
pagamento a maior de COFINS, como se vê de e-fls. 71. Assim, o contribuinte não se manifesta
sobre a matéria efetivamente controvertida pela DRJ quando do julgamento da manifestação de
inconformidade, onde se vê que a ratio decidendi que denegou o direito creditório baseou-se na
constatação de que “o apontado crédito não pode ser aproveitado uma vez que o contribuinte já
fez uso desse crédito de pagamento indevido de Cofins, no valor de R$ 107,52, no Per/Dcomp n°
01588.98568.120204.1.3.04-7276, o qual foi totalmente homologado”.
Ora, se o montante do crédito extinguiu outro débito, não pode ser utilizado para
nova compensação. Essa é a razão da denegação da DCOMP objeto deste processo
administrativo e sobre tal fato o contribuinte pretende apresentar novo fundamento, sem qualquer
validação de dados perante a administração tributária.
Caberia ao contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, fato que não foi objeto de recurso ou manifestação da parte. Da
mesma forma, caberia apresentar DCTF retificadora e demais documentos contábeis e fiscais que
justificassem a identificação do crédito e possível não utilização em outros procedimentos
compensatórios.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.114 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903035/2009-34

A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.114 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903035/2009-34

opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital